Tribunal: STJ
Processo: 2057097-21.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595709 - SP (2024/0098162-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ABROM SEREBRENIK
ADVOGADOS
: RAFAEL LEITE MENTONI PACHECO - SP340614
MARIO AUGUSTO D ANTONIO PIRES - SP318442
GIOVANNA SABLONE NASCIMENTO - SP520705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
CONDENADO
QUE
SE
ENCONTRA
SOLTO.
DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO
CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE QUESTÃO APRECIADA E
DECIDIDA NO JULGAMENTO DO HC N. 748.704/SP. PLEITO
PREJUDICADO. REITERAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO
RECURSO ANTERIOR. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVANTE
NÃO LOGROU DESCONSTITUIR SEU FUNDAMENTO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f190a27f-63af-484f-ac65-00836e2505cc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595709 - SP (2024/0098162-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ABROM SEREBRENIK
ADVOGADOS
: RAFAEL LEITE MENTONI PACHECO - SP340614
MARIO AUGUSTO D ANTONIO PIRES - SP318442
GIOVANNA SABLONE NASCIMENTO - SP520705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
CONDENADO
QUE
SE
ENCONTRA
SOLTO.
DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO
CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE QUESTÃO APRECIADA E
DECIDIDA NO JULGAMENTO DO HC N. 748.704/SP. PLEITO
PREJUDICADO. REITERAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO
RECURSO ANTERIOR. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVANTE
NÃO LOGROU DESCONSTITUIR SEU FUNDAMENTO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE ABROM
SEREBRENIK contra a decisão por mim proferida por meio da qual julgou prejudicado
o agravo em recurso especial (fls. 256/257).
Requer a parte agravante que seja afastada a prejudicialidade
indevidamente reconhecida na decisão monocrática, determinando-se o regular
processamento do agravo em recurso especial e provimento do recurso especial.
Sustenta que não há identidade entre o objeto do recurso especial e aquele tratado em
sede de
uma vez que, na ação mandamental,
habeas corpus,
limitou-se à análise de
eventual ilegalidade na ausência de intimação pessoal do réu solto da sentença
condenatória,
. Já o recurso especial
sob a ótica do direito à liberdade de locomoção
ora manejado visa a impugnar, por via própria e adequada, violação literal ao art. 392,
Documento eletrônico VDA48932681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:56
Código de Controle do Documento: df7d71e5-4ad0-4088-a8a9-610ff71ed8a1

II, do Código de Processo Penal, demonstrando prejuízo processual concreto e
que
comprometimento do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
(fl. 267 – grifo nosso).
culminaram no trânsito em julgado sem ciência pessoal do réu
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, restou prejudicada a análise do agravo em
recurso especial, uma vez que as questões deduzidas no recurso especial já foram
integralmente analisadas por esta Corte Superior nos autos do referido mandamus ,
[...] (fl. 257).
pois impetrado com os mesmos fundamentos e pedido

Nesse sentido, renovo a transcrição da ementa do HC n. 748.704/SP, que
transitou em julgado em
:
14/9/2022
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL
DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392,
II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
1. Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é
suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de
imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. Precedentes.
2. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício
ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o
princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal) -
(AgRg no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de 25/3/2022); de modo que a manifestação da parte externando seu desejo
de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito
em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal.
3. Ordem denegada.
(HC n. 748.704/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/8/2022).
Portanto, da análise do que restou decidido no
e do
habeas corpus
pretendido no recurso especial, verifica-se que, em que pese a insurgência do
agravante,
em relação a qual o recorrente lançou
trata-se da mesma situação concreta,
mão do
e do apelo nobre, com o intuito de, pelas duas vias, tentar êxito em
mandamus
sua pretensão.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48932681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 16:43:56
Código de Controle do Documento: df7d71e5-4ad0-4088-a8a9-610ff71ed8a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.595.709 / SP
Número Registro: 2024/0098162-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00045495020168260048 0004549502016826004800051120520208260048 00051120520208260048
00053705420168260048
20570972120238260000
45495020168260048
4549502016826004800051120520208260048 51120520208260048 53705420168260048
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ABROM SEREBRENIK
ADVOGADOS : RAFAEL LEITE MENTONI PACHECO - SP340614
MARIO AUGUSTO D ANTONIO PIRES - SP318442
GIOVANNA SABLONE NASCIMENTO - SP520705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE ABROM SEREBRENIK
ADVOGADOS : RAFAEL LEITE MENTONI PACHECO - SP340614
MARIO AUGUSTO D ANTONIO PIRES - SP318442
Documento eletrônico VDA50397816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 1c18385e-c3b1-4b90-967b-99f47184e1df

GIOVANNA SABLONE NASCIMENTO - SP520705
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:10
Código de Controle do Documento: 1c18385e-c3b1-4b90-967b-99f47184e1df